Tribunal: STF
Processo: ARE 1415265
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nºs 13.015/2014 E 13.467/2017. 



    I – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S.A. RECURSO DE REVISTA QUE NÃO APRESENTA A TRANSCRIÇÃO DO TRECHO DO ACÓRDÃO REGIONAL QUE IDENTIFICA O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA OBJETO DO APELO. LEI 13.015/2014. Com o advento da Lei 13.015/2014 o novel § lº-A do artigo 896 da CLT exige em seu inciso I, como ônus da parte e sob pena de não conhecimento, a indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. No caso concreto, o acórdão regional foi publicado em 7/4/2017, na vigência da referida lei, e o recurso de revista não apresenta a transcrição do trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo. Impende registrar que o trecho transcrito às págs. 276-277 não consubstancia o prequestionamento da matéria objeto do apelo, qual seja, ‘multa diária’. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    II – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. VIOLAÇÃO DAS NORMAS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS. CONTRATAÇÃO INSUFICIENTE. O Tribunal Regional, com fulcro no conjunto fático-probatório, concluiu que houve contratação de empregados deficientes e reabilitados, embora em número insuficiente, demonstrando o ânimo de cumprir a lei. Demonstrada possível violação do art. 1°, caput, e IV, da Lei 7.347/85, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido.



    III – RECURSO DE REVISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. VIOLAÇÃO DAS NORMAS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS. CONTRATAÇÃO INSUFICIENTE.



    1. A controvérsia em discussão no recurso de revista centra-se na possibilidade de condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais coletivos que decorrem da comprovação, nos autos da presente ação civil pública, de descumprimento das normas para contratação de pessoas com deficiência e reabilitados.



    2. O Tribunal Regional, reformando a sentença, julgou improcedente o pedido de dano moral coletivo sob o fundamento de que houve contratação de empregados deficientes e reabilitados, embora em número insuficiente.



    3. Com efeito, releva para a configuração do dano moral coletivo a materialização de ofensa à ordem jurídica, ou seja, a todo o plexo de normas jurídicas edificadas com a finalidade de tutela dos direitos mínimos assegurados aos trabalhadores a partir da matriz constitucional de 1988 e que se protrai por todo o ordenamento jurídico.



    4. No caso sub judice, ficou incontroversa a conduta antijurídica da empresa que violou interesses coletivos decorrentes de normas de ordem pública, por ela deliberadamente infringidas no momento em que não promoveu a contratação de pessoas com deficiência ou reabilitados nos moldes do art. 93 da Lei 8.213/91, nem demonstrou que suas tentativas para tanto tenham sido infrutíferas.



    5. Nessas circunstâncias, configura-se o dano in re ipsa, o qual é ínsito à própria conduta ilícita ou antijurídica do empregador que se revela lesiva aos direitos e interesses extrapatrimoniais de uma coletividade de trabalhadores. Precedentes. Recurso de revista conhecido por violação do art. 1°, caput, e IV, da Lei 7.347/85 e provido.” (págs. 1-3 do documento eletrônico 54).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do arts. 5º, V e X; 7º, XXXI; 203, IV; e 227, caput, § 1º, II, da da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem decidiu sobre os pressupostos de admissibilidade de recurso de sua competência. Não há matéria constitucional a ser analisada. Esta Corte, no julgamento do RE 598.365-RG, sob a relatoria do Ministro Ayres Britto, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. Veja-se a ementa (Tema 181):



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1 - A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2 - Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608”.



    Ainda que assim não fosse, os dispositivos constitucionais indicados como violados não foram prequestionados. Com efeito, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Nesse sentido, cito o ARE 832.707-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. 1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’. 2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’. 4. Agravo regimental desprovido.” (grifei).



    Além disso, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido: 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A presente causa foi decidida com base na análise dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.233.729-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF.



    1. A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional. Precedentes.



    2. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o seu reexame, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 956.285-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade do Estado. Dano Moral e material. Dever de indenizar. Nexo de causalidade. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 937.901-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 743.166-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator